Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-16.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012363-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA CORREA DA COSTA - CPF: 039.196.231-00 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser
conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.Há ofensa da dialeticidade quando o juiz extingue a ação sem resolução de mérito por reconhecer a ilegitimidade da parte reclamada, e a parte recorrente argumenta quehouve dano moral em razão do atraso na entrega do produto por ela adquirido.

2. Recurso não conhecido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012363-16.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MAIRA CORREA DA COSTA

Recorrido:
EBANX LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MAIRA CORREA DA COSTA ajuizou reclamação indenizatória em face EBANX LTDA.

Sentença proferida no ID172158890/PJe2. Concluiu pela ilegitimidade passiva da parte reclamada e julgou extinta a reclamação sem resolução do mérito.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID172158892/PJe2. Em resumo, apenas trouxe as matérias de mérito discorridas na inicial, de que sofreu dano moral em decorrência do atraso na entrega do produto adquirido. Pugnou pela reforma do
decisum
para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID172348668/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou extinta a ação sem exame do mérito em razão da ilegitimidade da parte reclamada.

Todavia, nas razões recursais, o recorrente apenas trouxe as matérias de mérito levantadas na petição inicial, de que existe ato ilícito, bem como houve dano moral em razão do atraso na entrega do produto por ela adquirido, no entanto, em nenhum momento aborda a temática necessária entorno legitimidade passiva
ad causam
.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os
fundamentos que sustentam a sentença recorrida, entendo que há inépcia recursal, diante da não observância do Princípio da Dialeticidade.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023